Tribunal: TJSP
Processo: 2278904-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - PRETENSÃO À NULIDADE DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - PRETENSÃO À NULIDADE DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL – COMPETÊNCIA – C. COLÉGIO recursal. 1. Inicialmente, anote-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito recursal, a competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 3. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 6. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da tutela provisória de urgência, tendente à expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP, objetivando o seguinte: a.1) nulidade da penalidade administrativa, decorrente de infrações de trânsito específicas, descritas e caracterizadas na petição inicial (fls. 31/34, dos autos originários); a.2) autorização para a renovação de Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte autora, mediante a reversão da respectiva cassação; b) determinação à parte autora, para a emenda da petição inicial, visando a inclusão do adquirente do veículo automotor, no polo passivo da lide; c) determinação à parte autora, para a inclusão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, igualmente, como litisconsorte passivo; d) extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte corré originária, Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Barra Bonita. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente.